Tribunal: TJSP
Processo: 1017445-43.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Esgotamento da via administrativa. Desnecessidade. Resolução da ANEEL que não se sobrepõe às normas processuais e ao princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional.
Indenização

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Esgotamento da via administrativa. Desnecessidade. Resolução da ANEEL que não se sobrepõe às normas processuais e ao princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional.
Indenização securitária. Pagamento. Sub-rogação nos direitos e ações do segurado. Aplicação do CDC. Seguradora que faz jus ao reembolso dos valores desembolsados para a reparação dos danos ocorridos nos equipamentos eletroeletrônicos do seu segurado em razão da falha na prestação dos serviços da requerida.
Dano e nexo causal bem demonstrados.
Responsabilidade objetiva da Concessionária de serviço público.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017445-43.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada ALLIANZ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017445-43.2019.8.26.0068 -Voto no 1716
2
VOTO No 1716
APELAÇÃO No 1017445-43.2019.8.26.0068
COMARCA: Barueri
APELANTE: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
APELADA: Allianz Seguros S/A
JUIZ DE DIREITO: Dr. Raul de Aguiar Ribeiro Filho
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA
CONTRA
CONCESSIONÁRIA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ARTIGO
37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Esgotamento
da
via
administrativa.
Desnecessidade.
Resolução da ANEEL que não se sobrepõe às normas
processuais e ao princípio constitucional da inafastabilidade
do controle jurisdicional.
Indenização securitária. Pagamento. Sub-rogação nos
direitos e ações do segurado. Aplicação do CDC.
Seguradora que faz jus ao reembolso dos valores
desembolsados para a reparação dos danos ocorridos nos
equipamentos eletroeletrônicos do seu segurado em razão da
falha na prestação dos serviços da requerida.
Dano e nexo causal bem demonstrados.
Responsabilidade objetiva da Concessionária de serviço
público.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença a
fls. 197/202, que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos
materiais, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$11.231,25,
devidamente corrigida a partir do desembolso e acrescida de juros a partir da citação.
Em razão da sucumbência, a parte vencida foi condenada, ainda, ao pagamento das
custas, despesas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Nas razões do recurso, a requerida sustentou, em síntese, o
seguinte: (i) ausência de demonstração da falha na prestação de serviço
disponibilizado ao consumidor; (ii) ausência do nexo causa entre o fato e o dano; (iii)
impossibilidade de averiguação do bem avariado, pois o fato não foi comunicado à
concessionária para a devida apuração; (iv) argumenta, em termos gerais, a
inaplicabilidade do CDC e o valor da indenização. Postulou, por fim, a inversão do
resultado da lide e a improcedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017445-43.2019.8.26.0068 -Voto no 1716
3
O recurso, recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, é
tempestivo e preparado (fls. 217/218).
Contrarrazões a fls. 221/236.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Da análise das versões e fundamentos expostos pelas partes é
possível verificar que a controvérsia se restringe à pretensão de ressarcimento de
valores pagos ao segurado em razão de danos havidos em aparelhos eletrônicos, em
decorrência de falha na rede de energia elétrica gerenciada pela ré, que apresentou
fortes oscilações de tensão nas unidade consumidora instalada no Condomínio
Residencial Nova Esperança, no dia 23.11.2018.
É importante considerar que a requerida, na qualidade de
concessionária de serviços públicos de energia elétrica, está submetida à teoria do
risco administrativo, por força da norma constitucional do art. 37, § 6o, “in verbis”:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa”.
Além disso, a apelante não apresentou comprovação da
regularidade da prestação de serviços de concessão de energia elétrica, atestando a
inocorrência dos picos de tensão ou o regular fornecimento, no dia dos fatos.
Limita-se a arguir, de forma genérica, que a intempérie
climática e a ocorrência de raios, afasta a responsabilidade e rompe o nexo de
causalidade, não se prestando, a tanto, a afirmação da seguradora, amparado m laudo
técnico elaborado de forma unilateral.
No caso, a autora comprova que celebrou contrato de seguro
com Administradora de Imóveis Neon Santo Andre Ltda., administradora do
Condomínio Residencial Nova Esperança, e que, em decorrência de falha na
prestação de serviços gerenciados pela ré, registrada a interrupção do fornecimento
de energia elétrica e picos de tensão, o condomínio teve equipamentos instalados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017445-43.2019.8.26.0068 -Voto no 1716
4
danificados, conforme abertura do processo de sinistro (fls. 54/58), comprovada a
vigência da apólice a fls. 35/36. Aduz que o segurado, após o relatório de sinistro
(fls. 54/58), teve no condomínio que administra equipamentos do sistema de
segurança e interfones danificados, por isso, indenizou-o pelo sinistro, pagando-lhe a
quantia de R$ 11.231,25 (fls. 59).
Trata-se, como se vê, de ação regressiva ajuizada por
seguradora sub-rogada em face de concessionária de serviço público de fornecimento
de energia elétrica, buscando o ressarcimento de valores pagos a seu segurado em
razão de danos havidos em aparelhos eletroeletrônicos por falha na rede de energia
elétrica da ré.
Em casos de sub-rogação como o aqui verificado, a
jurisprudência é pacífica no sentido de que tal instituto jurídico faz com que a autora
adquira todos os direitos do segurado, inclusive os de cunho processual. Confira-se:
“CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇÃO.
FATO DO PRODUTO APLICAÇÃO DO CDC.
AÇÃO
REGRESSIVA.
SUB-ROGAÇÃO
DA
SEGURADORA
NOS
DIREITOS
DO
CONSUMIDOR. 1. A falta de prequestionamento em
relação ao art. 160, I, do CC/ 1916, impede o
conhecimento do recurso especial. Incidência da
súmula 211/STJ. 2. Havendo pago a indenização
securitária, a seguradora subroga-se nos direitos e ações
que competiriam ao segurado contra o autor do dano,
fabricante do produto defeituoso, nos limites do
contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de
todos os institutos previstos no CDC. 3. A análise da
alegado cerceamento de defesa exige reapreciação do
conjunto probatório, o que é vedado em recurso
especial, ante o teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 4.
Não conheço do recurso especial.” (STJ, Resp. no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017445-43.2019.8.26.0068 -Voto no 1716
5
802.442 SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, j. 02/02/2010).
Por isso mesmo que, na espécie, a relação originária havida
entre o segurado e a requerida chama a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor em favor da autora, ora apelada, sub-rogada.
É certo que a requerida se submete à teoria do risco
administrativo, por força do art. 37, § 6o, da CF, que assim dispõe: "As pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".
E mais. A responsabilidade civil das pessoas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos tem natureza
eminentemente objetiva, dispensando a prova da culpa, mas não do fato, do nexo
causal e do dano.
Os direitos em que a autora se sub-rogou decorrem de relação
jurídica nitidamente de consumo, enquadrando-se o segurado no conceito de
consumidor e a requerida, concessionária de serviço público, no de fornecedor, que
responde objetivamente pela falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, do
Código de Defesa do Consumidor, e do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Na hipótese dos autos, ressalta-se que a parte ré limitou-se a
informar a ausência de registro de sobretensão de carga de energia elétrica no dia dos
fatos, o que afastaria a possibilidade de indenização securitária, frente à inocorrência
de falha na prestação de serviços, afastando o nexo de causalidade entre os prejuízos
sofridos com os serviços por ela prestados.
No entanto, a assertiva remanesce desprovida de qualquer
elemento probatório, pois não demonstrou, como lhe competia, a inocorrência de
variação na tensão de energia no dia do sinistro noticiado pela autora, valendo anotar,
também, não ter impugnado especificamente a opinião técnica que acompanhou a
petição inicial revelando-se extremamente insuficiente para tanto a afirmação de que
no dia do evento não houve qualquer interrupção no fornecimento de energia elétrica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017445-43.2019.8.26.0068 -Voto no 1716
6
ao segurado.
Verifica-se que a autora trouxe aos autos documentos
suficientes para demonstrar que os danos sofridos pelo segurado decorrem de falha
na prestação de serviço por parte da apelante, requerida.
Tais documentos, sabidamente submetidos a rigoroso
controle por parte das seguradoras, trazem afirmações técnicas e, por isso, são
plenamente aptos a demonstrar o fato e o nexo de causalidade.
E mais: como se sabe, a existência de eventos da natureza,
tais como descargas atmosféricas, não isenta a requerida de sua responsabilidade.
Outrossim, não colhe a tese de indispensabilidade de anterior pedido administrativo.
Resolução da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) é inferior à lei e não se
sobrepõe ao direito constitucional de ação. A jurisprudência também é tranquila
sobre os temas.
Ação Regressiva
Contrato de seguro

Prestação de serviços Energia elétrica - Nexo
causalidade Danos a equipamentos elétricos. 1.
Não há fundamento legal para condicionar a
utilização da via judicial ao requerimento de
reparação pela via administrativa, em razão do
princípio da inafastabilidade da jurisdição, e da
teoria do risco administrativo, respectivamente,
previstos nos artigos 5o, XXXV e 37, § 6o, da CF.
2. Paga a indenização securitária, a seguradora se
sub-roga nos direitos de seu segurado e faz jus ao
reembolso da importância despendida para
reparação do dano a equipamentos elétricos,
decorrente de falha na prestação dos serviços da
ré na regulação da tensão de sua rede de
distribuição de energia. 3. Dever de indenizar
configurado, ante a prova de ocorrência do dano e
do
nexo
de
causalidade,
inexistindo
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017445-43.2019.8.26.0068 -Voto no 1716
7
comprovação de circunstância dirimente de
responsabilidade. Ação procedente. Recurso
provido para condenar a ré ao pagamento de R$
1.854,00 (mil, oitocentos e cinquenta e quatro
reais), com correção monetária a partir do
desembolso, e juros moratórios legais a partir da
citação.
(TJ/SP,
Apelação
no
1005141-05.2018.8.26.0114, rel. Des. Itamar
Gaino, 21a Câmara de Direito Privado, j.
01/08/2019).
Portanto, a procedência da ação era mesmo de absoluto rigor.
Finalmente, considerando o trabalho adicional do profissional e
representante da parte autora, é imperioso o arbitramento dos honorários advocatícios
recursais, que majoro de 10% para 12% sobre o valor da condenação, com
fundamento no artigo 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator